Tribunal: STF
Processo: ARE 1574763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública municipal. Laranjal Paulista. Professora de Desenvolvimento Infantil — PDI. Admitida em 02-05-2007. Regime da CLT. Postulações baseadas em lei municipal. Competência da Justiça Comum. Lei Complementar Municipal 85/2007, Anexo IX, redação original. Hora-aula de cinquenta minutos para o período noturno e de quarenta e cinco minutos para o período noturno e trinta horas semanais na unidade educacional. Máximo de dois terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e um terço de atividades extraclasse. Lei Municipal 5070/2012. Alterações promovidas pelas Leis Complementares Municipais 107/2010 e 132/2012. Hora-aula de sessenta minutos e carga horária de quarenta horas semanais, reduzida novamente para trinta, pela Lei Complementar Municipal 164/2015. Aumento da jornada de trabalho sem aumento proporcional dos vencimentos. Ofensa ao artigo 7º, VI, da Constituição Federal. Preservação da condição jurídica anterior dos funcionários admitidos antes de tais alterações. Devem ser remuneradas como horas extraordinárias sobre o que ultrapassar trinta horas-aula semanais, de cinquenta minutos para o período diurno e de quarenta e cinco para o período noturno, primitiva redação original da Lei Complementar 85/2007, com um terço da jornada ordinária reservado a trabalho pedagógico, sem alunos, segundo a Lei Federal 11738/2008, como determinou a sentença. Sem pagamento de horas extras caso não respeitada a composição da jornada de trabalho, porquanto três terços integram a jornada de trabalho, embora com atividades com alunos e pedagógicas, como decidiu a sentença, que fica mantida. Revogação da gratuidade. Não é o caso. Autora com renda líquida mensal de R$ 2.442,31. Recurso e reexame necessário não providos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 18; 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alínea "a" e "c"; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente